Tribunal: CARF
Processo: 10972.720011/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Na falta de previsão legal que a preveja, a suspensão do curso do processo administrativo só é possível por meio de ordem judicial específica que assim o determine.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório tenha sido reconhecido em decisão judicial não definitiva.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma legal.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. PROCEDIMENTO.
Deve ser glosada a compensação que não atende aos requisitos exigidos para compensação por meio da IN SRP no. 15/2006, que regula a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de junho de 2005.
RESTITUIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A 09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720011/2013-07
ACÓRDÃO
2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PRATINHA - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Na falta de previsão legal que a preveja, a suspensão do curso do processo
administrativo só é possível por meio de ordem judicial específica que
assim o determine.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório
tenha sido reconhecido em decisão judicial não definitiva.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em
sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra
norma legal.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. PROCEDIMENTO.
Deve ser glosada a compensação que não atende aos requisitos exigidos
para compensação por meio da IN SRP no. 15/2006, que regula a Resolução
no 26 do Senado Federal, de 21 de junho de 2005.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720011/2013-07
2
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
DE
CINCO
ANOS.
TERMO
A
QUO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A
09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a
contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 197 e ss), trata-se do Auto de Infração (AI)
identificado pelo DEBCAD no 51.012.327-9, lavrado em nome de Município de Pratinha –
Prefeitura Municipal, com a finalidade de constituir o crédito tributário relativo à glosa de valores
indevidamente compensados pelo Município em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, período de 01/06/2010 a
28/02/2011.
Com o objetivo de verificar a procedência e regularidade das compensações de
contribuições previdenciárias, iniciou-se procedimento fiscal no Município de Pratinha – Prefeitura
Municipal.
O Município apresentou documentos, entre os quais cópias da Ação Declaratória do
Direito à Compensação Tributária; Contestação da União, Impugnação à Contestação; Planilha de
Contribuições Previdenciárias a Recuperar e Planilha de Controle de Compensação.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720011/2013-07
3
A Fiscalização verificou que o Município efetuou compensação de contribuições
originadas pela declaração de inconstitucionalidade da alínea “h”, do inciso I, do artigo 12, da Lei
no 8.212/91, conforme decisão do STF no RE 351.717-1-PR, com efeitos erga omnes atribuídos pela
Resolução no 26 do Senado Federal, de 21/06/2005. Para as competências 06/2010 a 08/2010 e
10/2010 a 02/20011.
A Fiscalização constatou que o Município protocolou, em 02/06/2010, comunicado
junto à ARF em Araxá/MG informando que efetuaria compensação de tais contribuições a partir
da competência 05/2010. E que nesta mesma data, 02/06/2010, o Município ingressou na Justiça
Federal com uma ação de natureza declaratória requerendo devolução das contribuições e
verificou-se que a referida ação judicial se encontrava em curso na 1a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Uberaba.
Foi constatado também que o pedido de compensação, que consta no processo no
13646.000176/2010-06, foi indeferido pela DRF em Uberada/MG. Após o indeferimento, o
Município ingressou com recurso, o qual não foi conhecido pela DRF, com o arquivamento do
processo.
A Fiscalização afirmou que o contribuinte além demonstrar a origem dos créditos
sujeitos à compensação, deveria observar o prazo prescricional de cinco anos, nos termos dos
artigos 165 e 168 da Lei 5.172/66 e do artigo 253 do Decreto no 3.048/99.
Afirmou ainda que, no tocante à compensação de contribuição previdenciária
patronal incidente sobre a remuneração de detentores de mandato eletivo (prefeito, vice-prefeito
e vereadores), o Município deveria observar as leis e os atos normativos quanto à retificação das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP), nos
termos do artigo 170 da Lei 5.172, de 25/10/1966; artigo 89 da Lei no 8.212, de 24/07/1991; artigo
3o, § 11, da Instrução Normativa RFB no 900, de30/12/2008; artigo 4o, inciso I, da Portaria MPS no
133, de 02/05/2006 e artigos 3o e 6o, incisos I e V, § 4o, da Instrução Normativa MPS/SRP no 15,
de 12/09/2006.
A Fiscalização constatou que o Município não observou a decisão proferida em
relação ao pedido de compensação no processo administrativo e nem esperou o trânsito em
julgado do processo judicial para realizar a compensação das referidas contribuições
previdenciárias.
A Fiscalização verificou a situação das contribuições previdenciárias sujeitas à
compensação, referentes ao período de 01/98 a 09/2004, em relação à forma de recolhimento, se
foi por meio de pagamento de guia ou se foi pelo pedido de parcelamento. Verificou também
quais recolhimentos poderiam e quais não poderiam ser compensados (fls. 17/21).
Após verificar a situação dos recolhimentos da contribuição previdenciária passíveis
de compensação, a Fiscalização elaborou uma planilha denominada “Anexo 15 - Homologações e
Glosas das Compensações Efetuadas nas Competências 06/2010 a 02/2011” na qual foram
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720011/2013-07
4
demonstrados, por competência, os valores homologados e os valores glosados (fls. 170/171), nos
seguintes termos:
a) Homologou valores compensados nas competências 06/2010 a 08/2010e
10/2010 a 02/2011.
b) Glosou valores compensados nas competências 06/2010 a 08/2010 e10/2010 a
02/2011, conforme Anexos 11 e 12 (fls. 153/164).
Assim, ao constatar que houve compensação indevida da contribuição em
desacordo como os mandamentos legais, a Fiscalização glosou o referido valor compensado de
forma indevida, conforme consta no presente lançamento.
O Município de Pratinha – Prefeitura Municipal foi cientificado do lançamento
consignado no Auto de Infração e Anexos, encaminhados por via postal, conforme AR – Aviso de
Recebimento, datado de 08/03/2013 (fls. 174/175).
Município de Pratinha – Prefeitura Municipal apresentou a impugnação, em 09 de
abril de 2013 (fls. 179/183), contestando o lançamento, alegando que:
a)“Preliminarmente, nesta fase do processo administrativo de fiscalização, faz-se
necessário, debater quanto a suspensão temporário deste até o julgamento do
mérito da ação judicial, proposta pelo Município de Pratinha em desfavor da
União Federal – Receita Federal do Brasil, em trâmite na Vara Federal de Uberaba,
cujo objeto é de efetivar a devida compensação de créditos/débitos, oriundos de
contribuições previdenciárias bloqueadas de sua conta bancária.”
b)“Entende que o Relatório é tendencioso, unilateral e não atende aos princípios
básicos do direito, em que pese tratar-se de procedimento administrativo, ao não
levar em consideração o processo judicial em apreciação na Justiça Federal..”
c)“Nesta fase da impugnação, entende o impugnante que a matéria primeiro se
encontra sub judice, haja vista encontrar-se em debate no Poder Judiciário já em
fase final para sentenciamento, como restou provado e em segundo se já por
declaração do Supremo Tribunal Federal a matéria fora considerada
inconstitucional, a sua cobrança pela Receita Federal do Brasil é também
inconstitucional e deve ser sumariamente suspensa a continuidade do
procedimento de fiscalização, ao nosso ver, por fim entende que a retenção é
ilegal ocasionando prejuízo a Fazenda Pública Municipal.”
d)Como se trata de retenção ilegal, declarada pela Suprema Corte, não há que se
aplicar o instituto da prescrição como editado na norma complementar e também
não se aplica instituto da preclusão do direito de agir, pois se trata dos direitos
indisponíveis na forma do artigo 37 da Constituição da República.
e)“Com o advento da LC 108/2005, a prescrição da ação de repetição do indébito
se dá cinco mais cinco ou seja o prazo prescricional para o contribuinte pleitear a
repetição do indébito, no caso de tributos sujeitos a lançamentos por
homologação continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720011/2013-07
5
desde que sobeje no máximo cinco anos da contagem do lapso temporal, em
perfeita sintonia com o quantum regra de transição ditada pelo novo código civil,
propriamente em seu art. 2028.”
f)“Por fim não há que se discutir quanto a citada pretensão da Instrução
Normativa, ser aplicável ao caso versado, haja vista no corolário da normas
entender-se que a Instrução Normativa seja ato administrativo interno e não tem
efeito externo, principalmente quando se trata de ilegalidade e não
recolhimentos indevidos.”
g)“Carece de correção o entendimento do Auditor ao afirmar que os valores
compensados, oriundos de recolhimentos indevidos realizados pela Câmara
Municipal, haja vista que esta não possui legitimidade para figurar no polo passivo
de ações como consta de sua Lei Orgânica.”
h)“Há de se debater neste momento que a intenção do Ilustre Auditor de desejar
igualar a Câmara Municipal a uma “empresa” comum foge qualquer
entendimento jurídico, até porque a Câmara Municipal não tem poder de
arrecadação e sobrevive de recursos públicos repassados pela Fazenda Municipal,
administrada pela Prefeitura do Municipal, ou seja o erário público municipal é
uno. A Câmara somente detalha suas despesas e as executa, conforme detalha a
Lei 4.320/64, não tem poder de arrecadar.”
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 197 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. GLOSA.
Está correta a glosa do valor referente à compensação de contribuição
previdenciária, quando não observado o prazo prescricional de cinco anos,
contados a partir do pagamento indevido.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOBRE OS VALORES PAGOS
AOS AGENTES POLÍTICOS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. PRESSUPOSTO
PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO.
O direito de compensar recolhimentos indevidos decorrentes de norma declarada
inconstitucional, tem como pressuposto retificar as GFIP relativas às contribuições
originalmente declaradas nestas condições.
ENTE
FEDERATIVO
MUNICÍPIO.
COMPENSAÇÃO.
CÂMARA
MUNICIPAL.
PREFEITURA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
A Contribuição Previdenciária recolhida indevidamente pela câmara municipal
pode ser compensada com a contribuição devida pela prefeitura municipal, desde
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720011/2013-07
6
que sejam obedecidos os requisitos estabelecidos na legislação tributária, uma
vez que ambos pertencem ao mesmo ente federativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs dois
Recursos Voluntários sucessivos (e-fls. 213 e ss e 240 e ss), reiterando, em suma, suas alegações
de defesa, no sentido da legitimidade da compensação efetuada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Aqui, cabe ressaltar que, embora o sujeito passivo tenha apresentado dois Recursos
Voluntários (e-fls. 213 e ss e 240 e ss), tendo operado a preclusão do segundo Recurso Voluntário
interposto, não há prejuízo na análise dos argumentos suscitados, posto que ambos os recursos
são similares em seu conteúdo.
2. Mérito.
Inicialmente, não há que se falar na suspensão do presente processo
administrativo, não havendo qualquer ordem judicial neste sentido nos autos da ação movida pelo
contribuinte.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a
suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação ao Regimento Interno do
CARF, que não prevê tal possibilidade na situação apontada pelo recorrente.
Dessa forma, na falta de previsão legal que a preveja, a suspensão do curso do
processo administrativo só é possível por meio de ordem judicial específica que assim o
determine.
Esclarecido o ponto acima, cabe observar que a compensação de valores discutidos
judicialmente, antes do trânsito em julgado, é vedada pelo art. 170-A do CTN.
O artigo 170-A do CTN estabelece de forma clara que:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720011/2013-07
7
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
O dispositivo acima possui natureza de norma geral em matéria tributária e tem por
objetivo garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações tributárias, impedindo que
compensações sejam realizadas com fundamento em decisões judiciais ainda passíveis de
reforma.
Dessa forma, a interpretação sistemática do ordenamento leva à conclusão
inequívoca de que o direito de creditar valores tributários reconhecidos judicialmente só pode ser
exercido após a definitividade da decisão.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte realizou compensação de valores
antes do trânsito em julgado do processo judicial em que se discute a incidência tributária das
rubricas questionadas. Essa conduta contraria expressamente o disposto no artigo 170-A do CTN,
justificando, portanto, a glosa das compensações.
O contribuinte alega que o artigo 170-A do CTN não deveria ser aplicado ao caso
concreto. Contudo, trata-se de norma vigente e regularmente introduzida no ordenamento
jurídico por meio de lei complementar, conforme exige o artigo 146, inciso III, alínea 'b' da
Constituição Federal para normas gerais em matéria tributária. Além disso, não há qualquer
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade do artigo 170-A do CTN pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) ou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo que a administração tributária
está vinculada à sua aplicação nos casos que se enquadram no seu campo de incidência.
Ainda que a contribuinte não tenha expressamente arguido a inconstitucionalidade
do artigo 170-A do CTN, cumpre ressaltar que a matéria se encontra pacificada na jurisprudência
administrativa.
Nos termos da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Dessa forma, ainda que se pretendesse discutir a constitucionalidade do artigo 170-
A do CTN, essa matéria não poderia ser analisada pelo órgão administrativo, que deve se limitar à
interpretação e aplicação da legislação vigente.
Para além do exposto, conforme pontuado pela decisão recorrida, a condição de
retificação da GFIP, não deve ser tratada como "uma simples obrigação acessória", mas de
condição para a compensação efetuada. A retificação prévia das GFIP constitui requisito essencial,
previsto explicitamente na Portaria MPS no 133/2006 e na Instrução Normativa MPS/SRP no
15/2006, atos normativos válidos, vigentes e aplicáveis à época dos fatos. Portanto, ao não
cumprir com essa exigência legal, o recorrente deu causa à glosa efetuada corretamente pela
fiscalização.
Portanto, sem a retificação da GFIP, as compensações são indevidas.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.225 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720011/2013-07
8
E, ainda, a matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a restituição
de tributo, encontra-se pacificada dentro desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
Contudo, a controvérsia é indiferente para a solução do caso concreto,
considerando que a retificação prévia das GFIP constitui requisito essencial, previsto
explicitamente na Portaria MPS no 133/2006 e na Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006, atos
normativos válidos, vigentes e aplicáveis à época dos fatos, não tendo sido demonstrado o seu
cumprimento pelo recorrente.
Ainda sobre a compensação das contribuições recolhidas pela Câmara Municipal,
destaca-se que, embora ambos, Câmara e Prefeitura, sejam órgãos pertencentes ao mesmo ente
federativo, existe a necessidade do cumprimento das normas específicas, inclusive a retificação
das GFIP previamente às compensações, requisito novamente não cumprido pelo recorrente. Por
este motivo, correta também se mostrou a glosa desses valores.
Portanto, tendo sido devidamente demonstrado que os fundamentos apresentados
pelo recorrente não procedem em face das exigências legais claramente estabelecidas pela
legislação tributária e que as glosas efetuadas foram corretamente realizadas pela fiscalização,
não há razão para reforma da decisão administrativa recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 268
DF CARF MF
Original